Tribunal: TJDFT
Processo: 0714908-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0714908-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) D E S P A C H O Intime-se o agravante para que instrua o feito com os documentos necessários à análise da controvérsia. Com o cumprimento, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 25 de maio de 2022 18:06:03. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator